Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
02/08/2022
Número: 0600190-89.2022.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 22/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600190-89.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Consulta apresentada, em tese, pelo Deputado Estadual, Ricardo Arruda
Nunes, indagando se, nos termos da jurisprudência do c. TSE (RESPE 0600002-
80.2020.6.05.0127/BA; AgR RESPE 0600885-54.2019.6.05.0000/SP; AgR RESPE 0600083-
90.2018.6.05.0000/BA; AgR RESPE 0600351-84.2018.6.18.0000/PI; AgR RESPE 0600270-
81.2018.6.20.0000/RN; AgR RESPE 0600337-30.2018.6.17.0000/PE; AgR RESPE 0603077-
80.2018.6.09.0000/GO), o ato de um parlamentar estadual correspondente à divulgação - a bem do
interesse público, nos limites do dever de informação, sobre a propositura, trâmite e/ou a
aprovação de projeto de lei correlacionado à saúde pública, até o termo inicial para a realização de
Convenções Partidárias em ano eleitoral (art. 8º, da Lei 9.504/97), restaria enquadrado na proibição
prevista pelo tipo do caput e §3º, do art. 36, da Lei Federal 9.504/97, como ato de propaganda
antecipada e se estaria a conduta permitida pelo art. 36-A, IV, da Lei Federal n. 9.504/97.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO ARRUDA NUNES (CONSULENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42982
984
14/06/2022 16:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.800

CONSULTA 0600190-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
CONSULENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : C O N S U L T A . D E P U T A D O E S T A D U A L .
Q U E S T I O N A M E N T O S O B R E D I V U L G A Ç Ã O D E
PROPOSITURA, TRÂMITE E/OU A APROVAÇÃO DE
PROJETO DE LEI CORRELACIONADO À SAÚDE PÚBLICA,
ATÉ O TERMO INICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE
CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS EM ANO ELEITORAL.
PARLAMENTAR AUTOR DE PROJETO DE LEI NA ÁREA DA
SAÚDE PÚBLICA. CONTORNOS DE CASO CONCRETO.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de consulta cuja matéria se refere
claramente a caso concreto. Precedentes.

2. Consulta não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/06/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada pelo Deputado Estadual RICARDO ARRUDA
Num. 42982984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416495775600000041955255
Número do documento: 22061416495775600000041955255

NUNES, nos seguintes termos:

“Nos termos da jurisprudência do c. TSE (RESPE 0600002- 80.2020.6.05.0127/BA;
AgR RESPE 0600885- 54.2019.6.05.0000/SP; AgR RESPE 0600083-
90.2018.6.05.0000/BA; AgR RESPE 0600351- 84.2018.6.18.0000/PI; AgR RESPE
0600270- 81.2018.6.20.0000/RN; AgR RESPE 0600337-30.2018.6.17.0000/PE;
AgR RESPE 0603077- 80.2018.6.09.0000/GO), o ato de um parlamentar estadual
correspondente à divulgação - a bem do interesse público, nos limites do dever de
informação, sobre a propositura, trâmite e/ou a aprovação de projeto de lei
correlacionado à saúde pública, até o termo inicial para a realização de Convenções
Partidárias em ano eleitoral (art. 80, da Lei 9.504/97), restaria enquadrado na
proibição prevista pelo tipo do caput e §3º, do art. 36, da Lei Federal 9.504/97, como
ato de propaganda antecipada? Estaria a conduta permitida pelo art. 36-A, IV, da
Lei Federal n. 9.504/97”?

A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID 42949172, opinou pelo não
conhecimento da consulta, em razão de o questionamento formulado não se revestir do caráter
genérico/hipotético exigido pela legislação eleitoral, o que é aferido pela circunstância de existir
referência a situação específica, com contornos de caso concreto, dada a real possibilidade de
sua correlação com projeto de lei de autoria do consulente protocolado em ano eleitoral, de nº
59/2022, o qual "altera a Lei nº 20.189, de 28 de abril de 2020, que obriga, no Estado do Paraná,
o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da
pandemia do coronavírus SARS- COV-2".

É o relatório.

VOTO

O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da legitimidade ativa.
Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece o seguinte:

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

(...)

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese,
por autoridade pública ou partido político;

Regulamentando este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal prescreve o
seguinte:

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e
as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

Num. 42982984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416495775600000041955255
Número do documento: 22061416495775600000041955255

A presente Consulta foi formulada por detentor de mandato de Deputado Estadual,
submetendo-se a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do artigo 101,
VII, “a”, da Constituição Estadual, enquadrando-se, portanto, no conceito de autoridade pública
descrito no RITRE/PR.

Estabelecida a legitimidade, passa-se à análise dos demais requisitos de
admissibilidade das Consultas, a saber, que se trate de matéria eleitoral, em tese, bem como que
compreenda dúvida ainda não respondida pelo TSE.

Este último requisito negativo emana da exceção prevista no § 4º, do artigo 87, do
RITRE/PR, de seguinte teor:

§ 4º Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral e as
versadas sobre a matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por
esta Corte. (Destaquei).

Conquanto a matéria não tenha sido previamente respondida, o questionamento
não pode ser conhecido, por demonstrar contornos de caso concreto.

Para melhor análise, transcrevo-o novamente:

“Nos termos da jurisprudência do c. TSE (RESPE 0600002- 80.2020.6.05.0127/BA;
AgR RESPE 0600885- 54.2019.6.05.0000/SP; AgR RESPE 0600083-
90.2018.6.05.0000/BA; AgR RESPE 0600351- 84.2018.6.18.0000/PI; AgR RESPE
0600270- 81.2018.6.20.0000/RN; AgR RESPE 0600337-30.2018.6.17.0000/PE;
AgR RESPE 0603077- 80.2018.6.09.0000/GO), o ato de um parlamentar estadual
correspondente à divulgação - a bem do interesse público, nos limites do dever de
informação, sobre a propositura, trâmite e/ou a aprovação de projeto de lei
correlacionado à saúde pública, até o termo inicial para a realização de
Convenções Partidárias em ano eleitoral (art. 80, da Lei 9.504/97), restaria
enquadrado na proibição prevista pelo tipo do caput e §3º, do art. 36, da Lei Federal
9.504/97, como ato de propaganda antecipada? Estaria a conduta permitida pelo art.
36-A, IV, da Lei Federal n. 9.504/97”? (destaquei)

Denota-se que o consulente busca saber se a divulgação da propositura, trâmite
e/ou a aprovação de projeto de lei correlacionado à saúde pública configura divulgação de atos
de parlamentares e debates legislativos, nos termos do art. 36-A, IV, da Lei 9.504 ou se configura
propaganda eleitoral antecipada (art. 36, § 3º, da Lei 9.504).

Sucede que a menção à correlação do projeto à saúde pública revela o casuísmo
da consulta, por fazer referência à situação específica.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “em consulta ao
website da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, verifica-se que o consulente é autor do
Projeto de Lei nº 59/2022, que "altera a Lei nº 20.189, de 28 de abril de 2020, que obriga, no
Estado do Paraná, o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em
Num. 42982984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416495775600000041955255
Número do documento: 22061416495775600000041955255

decorrência da pandemia do coronavírus SARS- COV-2”.

Dessa forma, qualquer interpretação por este Regional ao questionamento proposto,
poderia fundamentar entendimento vinculante a ser decidido em eventual questionamento judicial
a ser julgado por esta Corte, razão pela qual não é possível conhecê-lo.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSULTA RECEBIDOS COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. CONSULTA NÃO CONHECIDA POR VERSAR
SOBRE CASO CONCRETO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Embargos de declaração opostos em matéria administrativa devem ser recebidos
como pedido de reconsideração. Precedentes.

2. A consulta foi não conhecida ao fundamento de que, por se tratar de
questão específica atinente ao registro de candidatura, a manifestação do TSE
poderia versar sobre caso concreto.

3. A importância do objeto da consulta não impõe a atuação do TSE, sobretudo
quando ausentes os requisitos legais para seu conhecimento.

4. Embargos de declaração recebidos como pedido de reconsideração e indeferido.

(TSE - ED em CTA nº 0600234-94. Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de
18/08/2018). (Destaquei).

CONSULTA. REQUISITOS. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE. SENADOR.
PARECER AGU. EXAME LEGALIDADE. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA.
CONDUTA VEDADA. CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do art. 23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior
Eleitoral responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em
tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.

2. Não compete a este Tribunal manifestar-se sobre o acerto ou desacerto de ato
normativo expedido pela Advocacia-Geral da União.

3. Nos termos da manifestação da unidade consultiva, "tratando-se de condutas
vedadas, eventual resposta pressupõe, em vez da fixação de parâmetros
interpretativos de uma norma, a valoração, em plano hipotético, de atos a serem
praticados por agentes públicos durante as campanhas eleitorais e da sua aptidão
para afetar o equilíbrio da disputa".

4. No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso concreto, o
que é vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior
Eleitoral.

5. Consulta não conhecida.

(TSE - CTA nº 0603708-10. Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO,
DJE de 08/11/2017). (Destaquei)

Num. 42982984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416495775600000041955255
Número do documento: 22061416495775600000041955255

CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87 DO REGIMENTO
INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO NO CARGO
DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONDER SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE
APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – CONSULTA
NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular
consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do
Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do
art.87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2.Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em
futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida.

(Cta nº 0600032-05/PR. Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Julgado dia
30/03/2020). (Destaquei)

A indagação, portanto, não pode ser conhecida, já que guarda estreita vinculação
com um caso concreto, de sorte que a pretensão do consulente encontra óbice no art. 30, inciso
VIII, do Código Eleitoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolhendo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de que esta Corte não conheça da presente Consulta, nos termos do RITRE/PR.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600190-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK - CONSULENTE: RICARDO ARRUDA NUNES - Advogado do
CONSULENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A.
Num. 42982984 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416495775600000041955255
Número do documento: 22061416495775600000041955255

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.06.2022.

Num. 42982984 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416495775600000041955255
Número do documento: 22061416495775600000041955255